Tribunal: TJES
Processo: 5029041-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029041-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CREUZA DE SOUZA DO CARMO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029041-41.2024.8.08.0048

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS:
CREUZA DE SOUZA DO CARMO e NILSON CARDOSO DO CARMO

RELATOR:
Juiz de Direito

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES (Id. 11642998), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
CREUZA DE SOUZA DO CARMO
e
NILSON CARDOSO DO CARMO
.

Narram os autores, em sua exordial (Id. 11642919), que adquiriram, através da plataforma digital da ré, uma geladeira, cujo pagamento foi efetuado mediante cartão de crédito. Alegam que, após a compra, foram orientados, por meio do sistema de chat da própria plataforma, a contatar o vendedor para tratar do frete. Nessa comunicação, foi-lhes enviada uma chave PIX para um pagamento adicional, momento em que, desconfiando de fraude, tentaram cancelar a transação, sem êxito, continuando a sofrer os descontos no cartão de crédito pelo produto jamais recebido.

A sentença de primeiro grau, após instrução processual que incluiu a oitiva do autor Nilson Cardoso do Carmo (Id. 11642997), decidiu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, julgando-se o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida, a restituir aos autores a importância de R$ 1.425,20 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (data da compra).

b) CONDENAR a demandada a pagar aos autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 11643004), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mero
marketplace
, não sendo responsável pela transação ou pela entrega do produto, cuja responsabilidade seria exclusiva do vendedor. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade civil, por culpa exclusiva de terceiro, e alega que os autores não seguiram os procedimentos do programa "Compra Garantida". Impugna, por fim, a condenação em danos materiais e morais, requerendo a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 11643016), pugnando pela manutenção da sentença vergastada, reforçando a tese de responsabilidade solidária da plataforma e a ocorrência dos danos indenizáveis.

É o sucinto relatório.

II - VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A recorrente insiste na tese de que é mera plataforma de classificados, um "shopping center virtual", e que, por isso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que deveria ser direcionada exclusivamente contra o vendedor do produto.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A análise das condições da ação, à luz da teoria da asserção, deve ser realizada
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial. Os autores imputam à ré a responsabilidade pela falha na segurança da plataforma que permitiu a ocorrência da fraude, o que, por si só, já estabelece a pertinência subjetiva para a causa.

Ademais, a questão transcende a mera análise processual e adentra o mérito da responsabilidade civil nas relações de consumo. A recorrente não é uma simples vitrine de anúncios. Ela integra, de forma determinante, a cadeia de consumo, oferecendo não apenas o espaço para a oferta, mas também o sistema de comunicação e, crucialmente, a plataforma de pagamentos, auferindo lucro direto de cada transação intermediada.

A jurisprudência pátria é pacífica ao aplicar a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do seu negócio, independentemente de culpa. A recorrente, ao criar um ambiente de aparente segurança para atrair consumidores, assume o risco inerente à sua atividade, incluindo a possibilidade de fraudes perpetradas por terceiros que se utilizam de sua estrutura.

Portanto, ao participar da cadeia de fornecimento e dela extrair proveito econômico, a ré se torna solidariamente responsável por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da plataforma de
marketplace
pelos danos decorrentes de fraude ocorrida em transação iniciada em seu ambiente digital. A recorrente fundamenta sua defesa em duas excludentes de responsabilidade: a culpa exclusiva de terceiro (o vendedor fraudador) e a culpa do consumidor (por supostamente não ter acionado o programa "Compra Garantida" a tempo). Tais argumentos, embora habilmente articulados, não se sustentam diante do conjunto probatório e da legislação consumerista.

A recorrente fundamenta sua defesa na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (o vendedor fraudador) e na suposta negligência dos consumidores por não terem acionado o programa "Compra Garantida" no prazo estipulado. Tais argumentos, embora habilmente articulados, não se sustentam diante do conjunto probatório e da legislação consumerista.

Cito Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA VIRTUAL. MARKETPLACE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1- Ação ajuizada em razão de não entrega de produto adquirido através de comércio eletrônico . 2- Plataforma de vendas virtual que aufere rendimentos a partir de cada venda por ela intermediada, o que a integra à cadeia de consumo e determina a sua responsabilidade solidária por eventuais falhas do fornecedor, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei n.º 8. 078/90 . 3- Prática do marketplace. 4- Ainda que se entenda não aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pelo direito comum é também evidente a responsabilidade das rés, que receberam o preço mas não entregaram o produto. 5- Devolução dos valores adimplidos que se impõe. 6- Sentença mantida em seus integrais termos . 7- Recurso conhecido e improvido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 03032936220218190001 202300196609, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. MARKETPLACE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE PRODUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004119-76.2022.8 .08.0024, Relator.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Turma Recursal - 1ª Turma)

O ponto nevrálgico da questão reside na análise do ambiente onde a fraude se consumou. O depoimento do autor Nilson Cardoso do Carmo em audiência (Id. 11642997) é esclarecedor e de suma importância. Ele afirma categoricamente: "
que fez a compra dentro da plataforma Mercado Livre; que depois da compra pelo cartão, o Mercado Livre orientou o depoente a procurar o vendedor para acertar a situação do frete; que recebeu a mensagem do vendedor através da própria plataforma; que foram encaminhadas chaves PIX, mas não conseguiu efetuar o pagamento e então desconfiou que poderia ser fraude
".

Esta declaração, colhida sob o crivo do contraditório e não infirmada por qualquer prova em contrário, revela uma nuance fundamental: a fraude não foi um ato externo, desconectado da plataforma. Pelo contrário, ela foi gestada e executada utilizando-se das ferramentas fornecidas pela própria recorrente. O primeiro contato para a negociação do frete e o subsequente envio das chaves PIX fraudulentas ocorreram por meio do sistema de chat interno do Mercado Livre.

Ora, ao oferecer um canal de comunicação "oficial", a plataforma gera no consumidor uma legítima expectativa de segurança. A falha da ré não está na venda em si, mas na vulnerabilidade de seu sistema, que permitiu que um fraudador o utilizasse como instrumento para a prática de um ilícito. Trata-se de uma clara falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), consistente na quebra do dever de segurança que se espera de um provedor de aplicações dessa magnitude.

A doutrina consumerista moderna, ao analisar a figura dos
marketplaces
, tem consolidado o entendimento de que tais plataformas não são meros intermediários passivos, mas sim participantes ativos e essenciais da cadeia de consumo. Como ensina
Bruno Miragem
, "a responsabilidade do provedor de
marketplace
se justifica na medida em que este integra a cadeia de fornecimento, sendo o responsável pela organização do ambiente negocial em que o consumidor realiza a contratação. Ao promover e dar aparência de segurança ao negócio, o provedor assume o risco da atividade, inclusive quanto à idoneidade dos fornecedores que seleciona para atuar em sua plataforma" (MIRAGEM, Bruno.
Curso de Direito do Consumidor
. 6. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 512).

A alegação de que os recorridos não acionaram o programa "Compra Garantida" a tempo não exime a responsabilidade da recorrente. Primeiramente, a responsabilidade da ré decorre da falha de segurança, que é um fato anterior e mais grave do que o descumprimento de uma regra procedimental pelo consumidor. Em segundo lugar, não é razoável exigir de um consumidor, que já se encontra em situação de vulnerabilidade após perceber ter sido vítima de um golpe, o conhecimento aprofundado e a aplicação imediata de todos os prazos e condições de um programa de proteção. A tentativa de solução extrajudicial, comprovada pela reclamação junto ao PROCON (Id. 11642925), demonstra a boa-fé dos recorridos em buscar a reparação do seu prejuízo.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos sofridos, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O dano material é incontroverso, correspondendo ao valor da compra debitado no cartão de crédito dos autores (R$ 1.425,20), conforme faturas anexadas (Id. 11642923), por um produto que jamais foi entregue. A restituição integral do montante é, portanto, devida.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A frustração de adquirir um bem de valor considerável e não recebê-lo, somada à angústia de perceber-se vítima de uma fraude e à sensação de impotência diante da inércia da plataforma em resolver o problema, configura abalo psicológico indenizável. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece que o tempo vital desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui um dano indenizável. Os autores foram forçados a despender tempo e recursos em contatos com a ré, com o vendedor e com órgãos de defesa do consumidor, em uma via crucis que poderia ter sido evitada se a ré tivesse garantido a segurança de sua plataforma.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Destarte, a sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)